Tribunal: TJSP
Processo: 1501049-27.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – Ajuizamento em face de pessoa já falecida – Ausência de legitimidade passiva e dos pressupostos de regular constituição e desenvolvimento do processo – Artigo 485, incisos IV e VI, do NCPC – Impossibilidade de alteração no polo passivo – Aplicação, in casu, da disposição contida na Súmula 392 do STJ. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000065463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1501049-27.2017.8.26.0286, da
Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITU, é apelado ANTONIO LUIZ SPINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1501049-27.2017.8.26.0286 - Itu - Voto no 37114 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 1501049-27.2017.8.26.0286
Apelante : Municipalidade da Estância Turística de Itu
Apelado : Antonio Luiz Spina
Comarca : Itu
Voto no 37.114.
EXECUÇÃO
FISCAL

EXTINÇÃO

Ajuizamento em face de pessoa já falecida

Ausência de legitimidade passiva e dos pressupostos de regular constituição e
desenvolvimento do processo
Artigo 485,
incisos IV e VI, do NCPC Impossibilidade de
alteração no polo passivo Aplicação, in casu, da
disposição contida na Súmula 392 do STJ.
Recurso não provido.
V i s t o s.
Execução fiscal fundada em IPTU do
exercício de 2016, do Município de Itu, extinta nos termos do art.
485, VI, do NCPC, pela sentença de fls. 07/09, prolatada pelo
Meritíssimo Juiz de Direito Fernando França Viana, por
ilegitimidade de parte.
Apela a Municipalidade buscando a
reforma, com o que espera dê-se regular prosseguimento ao feito,
aos seguintes argumentos, em resumo: é responsabilidade do
contribuinte a alteração de seus dados do cadastro imobiliário,
sendo que a inexistência desta providência gera a presunção de
legitimidade de parte para figurar no pólo passivo da demanda;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1501049-27.2017.8.26.0286 - Itu - Voto no 37114 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
demais disso, a Súmula 392 do STJ não dispõe sobre a
impossibilidade de exclusão dos executados originais com o
prosseguimento do feito em relação ao atual proprietário do
imóvel, por se tratar tão somente de vedação da substituição de
certidão de dívida ativa.
É o relatório.
Não procede a insurgência, embora não
seja o caso de adotar-se as razões alinhadas na sentença.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada
contra Antonio Luiz Spina para cobrança de IPTU do exercício de
2016. A ação executiva foi ajuizada em 28.09.2017.
Entretanto, o sujeito passivo acima
indicado já havia falecido, em 2001, conforme informações dos
autos de fls.05/06.
Portanto, a Municipalidade de Itu
promoveu a presente execução em face de pessoa já morta, de
maneira que é indiscutível, no presente caso, a ausência de
pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do
processo, bem como a ausência de uma das condições da ação,
qual seja a legitimidade passiva ad causam (artigo 485, incisos IV
e VI, do atual Código de Processo Civil de 2015, já vigente à
época em prolatada a sentença).
Ora, ao interpretar a autorização prevista
no § 8o do artigo 2o da Lei no 6.830/80, o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça vem, de fato, se orientando pela possibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1501049-27.2017.8.26.0286 - Itu - Voto no 37114 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
da substituição ou emenda da CDA, com vistas à correção de
erros materiais, inclusive os relacionados ao valor da dívida, e de
defeitos formais, não a permitindo, todavia, quando voltada à
identificação de sujeito passivo da obrigação tributária, diverso do
originariamente apontado.
Essa, aliás, a posição que acabou
prevalecendo com a edição, pelo Egrégio S.T.J., da Súmula no
392, nos seguintes termos: “A Fazenda Pública pode substituir a
certidão da Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
Daí porque, no presente caso, não se
poderia, mesmo, permitir à exequente a alteração do título
executivo para tal fim, sendo plenamente aplicável o teor da
referida súmula. Além disso, seria possível de fato, em tese, o
redirecionamento do executivo fiscal para os sucessores, mas
desde que a execução houvesse sido corretamente proposta no
início.
Sobre o tema, aliás, é oportuno citar
decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede do
REsp 1.222.561/RS (2a Turma, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, v. m., j. 26.04.2011), em que ficou
sedimentado o seguinte entendimento:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO
FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO.
CARÊNCIA
DE
AÇÃO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1501049-27.2017.8.26.0286 - Itu - Voto no 37114 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA
CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
392/STJ. 1. O exercício do direito de ação pressupõe o
preenchimento de determinadas condições, quais sejam: a) a
possibilidade jurídica do pedido; b) o interesse de agir; e c) a
legitimidade das partes. No caso em análise, não foi preenchido o
requisito da legitimidade passiva, uma vez que a ação executiva
foi ajuizada contra o devedor, quando deveria ter sido ajuizada
em face do espólio. Dessa forma, não há que se falar em
substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de
ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos
termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. O
redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito
corretamente. 2. Mesmo quando já estabilizada a relação
processual pela citação válida do devedor, o que não é o caso
dos autos, a jurisprudência desta Corte entende que a alteração
do título executivo para modificar o sujeito passivo da execução
não encontrando amparo na Lei 6.830/80. Sobre o tema, foi
editado recentemente o Enunciado n. 392/STJ, o qual dispõe que
"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar
de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do
sujeito passivo da execução". 3. Naturalmente, sendo o espólio
responsável tributário na forma do art. 131, III, do CTN, a
demanda originalmente ajuizada contra o devedor com citação
válida pode a ele ser redirecionada quando a morte ocorre no
curso do processo de execução, o que não é o caso dos autos
onde a morte precedeu a execução. 4. Recurso especial não
provido”.
Não é demais lembrar, contudo, que, em
se
admitindo,
para
argumentar,
tenham
os
sucessores
descumprido a obrigação acessória de atualizar o cadastro junto à
Municipalidade, nem assim deverá ser diversa a solução. Pois a
inobservância da obrigação pode, quando muito e desde que haja
base na legislação local, implicar tão-somente a imposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1501049-27.2017.8.26.0286 - Itu - Voto no 37114 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
multa.
Na conformidade do exposto, em suma,
meu voto propõe negar provimento ao recurso.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica